Tribunal: TJES
Processo: 0004489-23.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004489-23.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUINALDO RODRIGUES
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0004489-23.2020.8.08.0021

Apelante: Condomínio Edifício Aguinaldo Rodrigues, Andreia Cristina de Lima

Apelado: CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 206/209) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, na ação declaratória de cobrança indevida c/c repetição de indébito ajuizada pelo Condomínio Edifício Aguinaldo Rodrigues em face de Companhia Espirito Santense de Saneamento (CESAN), julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ré “
(/) na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor, considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento; (ii) na devolução simples dos valores cobrados a maior, de setembro de 2010 em diante, ou da primeira cobrança dirigida ao autor, caso tenha sido constituído em data posterior, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada, devendo essa restituição ser devidamente corrigida a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, à ordem de 1% ao mês, de forma simples, conforme disposto no art. 406 do CC c/c art. 161, §10 do CTN, a serem apurados em liquidação de sentença, com apresentação das faturas por todo o período reclamado”,
além de retificar a decisão liminar de fls. 74/78 afastando a determinação de que a requerida considere as 39 (trinta e nove) economias que compõem o condomínio autor, visando o enquadramento tarifário na tabela progressiva de cobrança. Por fim, condenou o autor em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 252/281), a apelante pretende a nulidade da sentença sustentando preliminarmente que (i) pleiteou a produção de provas na réplica de fls. 181/194, a qual não foi analisada pelo magistrado de origem que julgou o feito de forma antecipada; (ii) as provas que não pode produzir eram essenciais para se dirimir a controvérsia fática, especialmente quanto a cobrança equivocada e abusiva feita pela concessionária apelada; (iii) embora o magistrado tenha entendido que a questão dos autos seria de direito, a cobrança da tarifa progressiva (e não de sua licitude ou ilicitude) requer a verificação de sua composição e de fatos relevantes para formação de preço pela apelada, sendo imprescindível a realização de prova pericial para delimitar a existência, ou não, da cobrança de encargos abusivos na relação contratual em espécie. No mérito, pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) apesar de reconhecer a ilegalidade da cobrança indevida feita pela empresa ré, a sentença deixou de reconhecer o direito autoral quanto a fixação das categorias de consumo da tarifa progressiva, permitindo a continuidade do enriquecimento ilícito sem causa da empresa; (ii) a política tarifária progressiva atualmente utilizada pela CESAN usa como parâmetro unidades residenciais unifamiliares, não possui enquadramento específico para unidades residenciais multifamiliares; (iii) por ter praticado conduto abusiva desde 2019, deverá restituir os valores cobrados e suportados pelo condomínio autor em dobro, observado os termos do artigo 42 do CDC.

Contrarrazões de fls. 305/325, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/03/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Da preliminar de cerceamento do direito de defesa

Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Ainda, conforme consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador tem liberdade quando da avaliação das provas produzidas no processo desde que fundamente as razões da formação de seu convencimento.

No caso em questão, devidamente intimada para especificar os pontos controvertidos e as provas que pretendia produzir (fls.198), a apelante quedou-se inerte. Proferido o julgamento antecipado do mérito, interpôs embargos de declaração arguindo nulidade por cerceamento de defesa, do qual o magistrado de origem se manifestou de forma fundamentada afastando a nulidade arguida (fls. 248):

“
Desta forma, não há que se falar em nulidade na tramitação processual quando o magistrado, na fase de saneamento, faz referência ao pedido genérico do autor para produção de provas e determina a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas, sendo que a inércia do autor em responder a esta determinação judicial acarretou a preclusão temporal do direito à produção de prova”.

Assim, em que pese a irresignação da apelante, não restou configurado o cerceamento do direito de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034635-43.2017.8.08.0024 APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA DE ITAPARICA RESIDENCIAL RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA APURAÇÃO DE DÉBITO COM BASE NO CONSUMO REAL EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL RECURSO IMPROVIDO. 1. Não é lícita a cobrança de tarifa de água com base no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. Precedente do STJ. 2. Para a apuração do valor efetivamente devido mero cálculo matemático se mostra suficiente, o que pode ser obtido mediante a aplicação da tarifa de água sobre os registros de consumo efetuados no hidrômetro durante o período discutido nos autos, revelando-se desnecessária a prova pericial requerida. 3.
Não há que se cogitar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra desnecessária ao deslinde da qu
estã
o, e o magistrado passa ao julgamento antecipado da lide em razão da suficiência das provas já existentes.
4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, por maioria de voto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 19 de março de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00346354320178080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

Com base em tais fundamentações,
rejeito a preliminar arguida.

Mérito

A presente questão recursal já foi minuciosamente examinada por essa colenda câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5002917.10.2020.8.08.0000, ocorrido em 16/03/2021, restando ementado nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. 39 APARTAMENTOS. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL. CRIAÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O c. STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.

2. Por sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3. A decisão recorrida impôs uma metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro seja dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, metodologia que é rechaçada pela jurisprudência do STJ.

4. Afastamento da determinação de que a agravante considere as 39 (trinta e nove) economias que compõem o condomínio agravado para fins de enquadramento tarifário na tabela progressiva de cobrança.

5. Recurso conhecido e provido.

Tal como externei na decisão em deferi o efeito suspensivo postulado, segundo a interativa jurisprudência, “
O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local.
8 – Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.
[...]”
(TJES, Apelação Cível, 024180231268, Relator DES: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, DJ: 01/04/2022).

Destaco que nos recursos que deram ensejo à edição do enunciado sumular, a Corte da Cidadania já havia se pronunciado no sentido de que
“O faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, é legítimo e atende ao interesse público, porquanto estimula o uso racional dos recursos hídricos”
(REsp 861.661/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 304).

O art. 13 da Lei n. 8.987/95 autoriza esse procedimento:

"Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários."

Em conformidade com a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 5002917.10.2020.8.08.0000 e o entendimento do STJ, o magistrado de origem determinou que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido com o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento, sendo afastada a determinação de que a apelada considere as 39 (trinta e nove) economias que compõem o condomínio apelante.

Quanto à composição da tarifa na tabela progressiva e eventuais alterações trazidas pela resolução ARSP nº 051 de 19 de agosto de 2021, ressalto que as cobranças dos autos são referentes ao abastecimento de água (hidrômetro matrícula n. 0612395-3) no período compreendido entre março de 2019 a agosto de 2020, anterior à publicação da referida resolução e à publicação da sentença (05/04/2021).

Nosso ordenamento jurídico é regido pelo princípio da irretroatividade, o qual estabelece que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada, aplicando-se portanto, a legislação vigente à época do fato gerador das cobranças.

Assim, não vejo a procedência da tese recursal, eis que a decisão observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, não se tratando de omissão do magistrado de origem, mas de inconformismo da apelante pela não adoção do critério pretendido.

Devo frisar que a pretensão de serem consideradas individualmente as trinta e nove economias para aplicação do critério da progressividade vai de encontro ao pedido de aferição pelo efetivo consumo, posto que há apenas um hidrômetro no local, não sendo esse o sentido do § 3º do art. 2º da Resolução ARSP n. 20/218 (vigente à época) que tão somente determina,
para fins de faturamento
, o rateio do volume para cada economia, a ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e número das mesmas:

Art. 2º
. Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e
para efeito de faturamento
,
nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor
, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.

I
. A unidade usuária é formada por uma economia;

II
. A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º
.
O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput
, se dará pelo
volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas
, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

§ 2º
. Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º
.
Para o faturamento realizado com base no critério II
,
o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, respeitando o § 2º deste artigo.

Quanto à análise se a condenação de repetição de indébito imposta sobre a CESAN deve se dar em dobro, a Primeira Seção do STJ, ainda no ano de 2010, firmou a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

O magistrado de origem condenou a apelada a restituir, de forma simples, o valor cobrado a maior do condomínio sob fundamento de que a cobrança de tarifa presumida realizada pela CESAN “
é justificável pela interpretação equivocada da legislação federal e aplicação do regramento local, não restando configurada má-fé por parte da concessionaria de serviço público
” o que afasta da pretensão de restituição em dobro.

Entretanto, a repetição dos valores cobrados a maior deve ser dobrada, nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que o período da condenação é posterior ao julgamento do recurso repetitivo no STJ (2010), que firmou o entendimento acerca da ilicitude da forma de cobrança utilizada pela CESAN.

O STJ já externou o entendimento de que, nesses casos, a devolução será em dobro, salvo comprovação de engano justificável, o que não ocorreu no caso concreto:

“
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser cabível a devolução em dobro nos casos de cobrança indevida de tarifa de água, salvo comprovação de engano justificável. No caso, a Corte de origem concluiu que ficou configurada a culpa da SABESP.” (AgInt no REsp 1605448/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

Há julgados desta egrégia Corte no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA PELO CONSUMO REAL AFERIDO QUANDO EXISTENTE ÚNICO HIDRÔMETRO TESE FIRMADA EM 2010 REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO APÓS ESSE MARCO ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA A PRETENSÃO QUANTO AO PERÍODO ADIMPLIDO PELA CONSTRUTORA DO EDIFÍCIO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS CONHECIDOS APELO DA CESAN PROVIDO APELO DO CONDOMÍNIO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 A Primeira Seção do STJ, ainda no ano de 2010, firmou a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel. 2 De acordo com as faturas que instruem os autos, verifica-se que, antes de julho de 2012, a cliente titular do imóvel era a construtora do edifício autor, constando, inclusive, a rubrica ÁGUA COMERCIAL, motivo pelo qual mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade do condomínio no período pretérito. 3
A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.
4 Configurada a sucumbência recíproca, ante o reconhecimento da ilegitimidade para postulação da repetição de um período de tempo considerável da pretensão autoral, condena-se o condomínio ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela CESAN. 5 Recursos conhecidos para prover o apelo da CESAN e prover parcialmente o apelo do Condomínio do Edifício Work Center Office. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170112080, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO TARIFA DE ÁGUA CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias (unidades autônomas) existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2.
A partir da publicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.166.561/RJ, a manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente.
3. Embora os serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário sejam serviços públicos, a concessionária dos serviços é pessoa jurídica de direito privado e a relação entre ela e o consumidor é de natureza contratual, o que afasta a aplicação dos índices de correção monetária e de juros de mora próprios para as condenações impostas aos entes públicos. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170166870, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Por esses fundamentos,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial
provimento,
para estabelecer que a repetição dos valores que lhe foram cobrados indevidamente, a partir de março de 2019, se dê de forma dobrada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL AFERIDO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TARIFA PROGRESSIVA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE FORMA INDIVIDUAL POR ECONOMIAS. TESE FIRMADA EM 2010. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO APÓS ESSE MARCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

2
.

O
STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

2. A
Súmula n. 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3. N
os recursos que deram ensejo à edição do enunciado sumular, a Corte da Cidadania já havia se pronunciado no sentido de que
“O faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, é legítimo e atende ao interesse público, porquanto estimula o uso racional dos recursos hídricos”
(REsp 861.661/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 304).

4.
A
pretensão de serem consideradas
individualmente
as cento e sete economias para aplicação do critério da progressividade vai de encontro ao pedido de aferição pelo efetivo consumo, posto que há apenas um hidrômetro no local,
não sendo esse o sentido do § 3º do art. 2º da Resolução ARSP n. 20/218, que tão somente determina, para fins de faturamento, o rateio do volume para cada economia, a ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e número das mesmas

5.
A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.